Tribunal: TJES
Processo: 5014448-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014448-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN PIRES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025712-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LILIAN PIRES DA SILVA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, afirma ter sido contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo como Auxiliar de Secretaria Escolar em dois períodos: de 19.07.2019 a 30.04.2021 e de 21.05.2021 a 05.05.2023. Alega que durante esse tempo, exerceu funções sob regime da CLT, sem estabilidade, sem gozo de férias e sem os devidos depósitos de FGTS. Aduz que os contratos temporários foram renovados de forma sucessiva e contínua, descaracterizando a natureza emergencial da contratação e contrariando o princípio do concurso público.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que as sucessivas prorrogações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade de tais contratações, visto que foram realizadas por simples conveniência e oportunidade administrativa e em virtude da inércia do Ente Público em realizar concurso público.

4. Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo Estado requerido
sem que houvesse renovações de longo prazo
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, entende-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao demandado, na medida em que não restou configurada a descaracterização de contratação temporária, pois é possível vislumbrar o caráter excepcional e transitório da referida contratação.

5. Além disso, a parte autora foi contratada com designação temporária e, por tal motivo, não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratado, ou seja, designação temporária. Entende-se que a nomeação de servidor para cargo com designação temporária possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)